Tribunal: TJDFT
Processo: 0744369-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. REAJUSTE SALARIAL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 STF. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que determinou pagamento de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, relativo à carreira pública de assistência social.
2. O agravante alegou necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF, excesso de execução e erro na aplicação da Taxa Selic.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória impõe a suspensão do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação é inexigível à luz do Tema 864/STF; (iii) verificar a correta aplicação da Taxa Selic, se sobre o valor consolidado ou apenas sobre o principal; e (iv) analisar a legalidade da Resolução CNJ no 303/2019 como parâmetro de atualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de prejudicialidade externa não procede, pois a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível do TJDFT, afastando qualquer efeito suspensivo.
5. Quanto à inexigibilidade da obrigação, o Tema 864/STF trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, que depende de previsão na LDO e dotação na LOA. No caso, o reajuste decorre de lei específica (Lei Distrital no 5.184/2013), não se aplicando a tese fixada no Tema 864.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado acrescido de juros até novembro/2021) está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Não há anatocismo, pois a Selic substitui todos os índices anteriores para fins de atualização monetária e compensação da mora.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com alterações da Resolução no 448/2022, foi editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, §4o, da CF/1988, não havendo decisão que suspenda sua eficácia. A jurisprudência do TJDFT reconhece sua constitucionalidade e aplicabilidade às execuções contra a Fazenda Pública.
8. Pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi indeferido, pois não demonstrada conduta maliciosa ou procrastinatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Pedido de multa indeferido.
Tese de julgamento: "1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. O Tema 864/STF não se aplica ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, por ausência de identidade material. 3. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem. 4. O art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, é compatível com a Constituição e com a EC no 113/2021."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B, §4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 969 e 1.022; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 864 (RE 905.357); STF, ADI 7391 AgR; STJ, REsp 1601739/RS; TJDFT, Acórdãos 2015804, 2015855, 2017193, 1945477.